Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROCEDENTE. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Tema Repetitivo no 1.059 do STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)
2. Se a Apelação foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado pela sentença, é inaplicável a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão parcialmente reformado.